Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750564-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Aparentemente, a recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; se assim o for, que a agravante cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, visto que a guia juntada no ID 21720249 refere-se a outro agravo de instrumento. Ainda, a primeira decisão que se pretende combater (ID 72463078), dentre outros pontos, afastou a alegada impenhorabilidade sobre o montante bloqueado de R$11.520,86, em conta de MYRIAN, visto que a executada contaria com saldo acumulado em conta de meses anteriores. Essa decisão foi disponibilizada no DJ-e em 23/09/2020 (ID 72936695). Os embargos de declaração opostos pela exequente, em 01/10/2020, questionaram somente o desbloqueio de valor em conta de AROLDO SILVA AMORIM FILHO, outro executado (ID 73687506). Os executados, intimados a se manifestar quanto aos embargos de declaração (ID 74056717): 1) apresentaram impugnação à penhora dos imóveis de matrículas 44.726 e 83.241, ambos do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF (ID 74426184); 2) manifestaram-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo exequente, quanto aos valores bloqueados em conta de AROLDO (ID 74743274). Observa-se que nada foi mencionado acerca do bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$11.520,86, em conta de MYRIAN. Sobreveio, então, a decisão integrativa de ID 75910821, que desconstituiu a penhora sobre os imóveis acima mencionados. Logo, quanto ao ponto, a agravante deverá se manifestar sobre possível ocorrência de preclusão quanto à matéria ventilada no presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 dias para que a agravante: I. manifeste-se acerca da regularidade do preparo e, se o caso, promova o recolhimento em dobro; e II. manifeste-se sobre uma possível preclusão da matéria presente no recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator